Tribunal: STF
Processo: Rcl 89861
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Navegantes/SC contra acórdão proferido pela Turma de Incidentes das Presidências do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 0302335-29.2018.8.24.0135/SC, sob a alegação de desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).

O ato questionado negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que considerou inadmissível o recurso extraordinário interposto pelo Município. Por arrastamento, a reclamação abrange também as decisões anteriores que determinaram ao ente público a realização do exame de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-CT) e o ressarcimento do valor de R$ 3.700,00, referente a um exame idêntico custeado privadamente em virtude da recusa de fornecimento pelo Sistema Único de Saúde.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado de Santa Catarina e o Município de Navegantes, de forma solidária, à realização do exame, quantas vezes fossem necessárias ao tratamento, bem como ao ressarcimento do valor pago.

O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou o Tema 793 da Repercussão Geral, ao não direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS). Afirma que o exame PET-CT, especialmente para fins oncológicos, é classificado como procedimento de alta complexidade, cujo custeio compete à União e aos Estados, nos termos da Lei nº 8.080/90, sendo indevida a imposição de ônus financeiro ao Município.

Narra que foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar a referida omissão, os quais, todavia, restaram rejeitados sob o fundamento de que a solidariedade entre os entes federativos seria suficiente para embasar a condenação, dispensando-se a fixação do ente responsável pela execução da obrigação. Interposto Recurso Inominado, este foi desprovido pela 1ª Turma Recursal do TJSC, sem que fosse analisado o ponto central relativo ao correto direcionamento do cumprimento da obrigação.

Relata que, na sequência, interpôs Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no Tema 1.234 da Repercussão Geral, precedente que, segundo o reclamante, não guarda pertinência com a controvérsia dos autos. 

O Agravo Interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade foi igualmente rejeitado pela Turma de Incidentes, consolidando, na perspectiva do ente municipal, a violação à autoridade do julgado vinculante proferido por esta Suprema Corte no Tema 793.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do acórdão proferido pela Turma de Incidentes e dos atos executórios decorrentes da sentença e do acórdão da Turma Recursal. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão impugnado e, por consequência, das decisões anteriores, a fim de que outra decisão seja proferida com estrita observância da tese fixada no Tema 793, direcionando-se a obrigação ao ente competente, qual seja, o Estado de Santa Catarina.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

De início, cumpre consignar que a controvérsia diz respeito ao fornecimento de tratamento médico, consubstanciado na realização de exame de tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT), não se enquadrando, portanto, nas hipóteses tratadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que versam especificamente sobre o fornecimento de medicamentos. 

No mérito, a presente reclamação revela-se manifestamente improcedente, conforme se demonstrará a seguir.

A controvérsia dos autos cinge-se à necessidade de redirecionamento da obrigação de fazer ao ente federativo competente, nos termos da repartição de competências no âmbito do SUS. 

No caso concreto, questiona-se a validade da condenação solidária imposta ao Estado de Santa Catarina e ao Município de Navegantes para o custeio de exame médico destinado a tratamento oncológico, sem que tenha havido, por parte do juízo de origem, o devido apontamento do ente responsável pela execução da medida.

O paradigma apontado como violado é o Tema 793-RG, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe de 16-04-2020 - grifos acrescidos)

Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão impugnada (eDoc. 3, fls. 186-188):

“[...] III. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Navegantes, tenho que não merece prosperar, uma vez que, diante da responsabilidade solidária existente entre os Entes Públicos na prestação de saúde pública, compete ao réu em questão lançar mão de eventuais medidas regressivas a fim de reaver eventual despesa que tiver que arcar pelo fornecimento dos insumos aqui pleiteados. Assim, afasto as preliminares arguidas e passo à análise do mérito. 
Mérito 
[...]
No caso em apreço, relata a autora que foi diagnosticada com a doença de Hodgkin/Esclerose Nodular (CID 10 C811) no final do ano de 2017, sendo que nenhum dos tratamentos realizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) foram eficazes, e por isso seu médico assistente solicitou o exame Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-CT) (PET-SCAN), porém, o órgão público negou a realização do exame sob a justificativa de que não dispõe de tal exame. 
Requereu, em razão disto, sejam os réus compelidos a arcar com os custos do exame Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-CT) (PET-SCAN), independentemente de quantos forem necessários ou qualquer outro medicamento solicitado pelo médico assistente da autora por meio de prescrição médica, a fim de evitar futuras demandas judiciais, bem como a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$ 3.700,00 referente ao valor pago para a realização do primeiro exame. 
Inexistência de negativa do ente público responsável 
A alegação de se tratar de cirurgia padronizada e passível de obtenção pela via administrativa, bem como a alegação de que a parte autora não obteve do órgão administrativo competente negativa de fornecimento não deve prevalecer, pois há, nos autos, prova de que houve empecilhos para a realização do exame (ev. 1 inf7 e inf8). Tal atitude deve ser equiparada à negativa de fornecimento. 
O próprio precedente invocado pelo réu, IRDR Nº 0302355-11.2014.8.24.0054/50000 do TJSC determina que se houver a demonstração, por qualquer modo, de impossibilidade ou empecilho à obtenção pela via administrativa, resta configurada a negativa de prestação da política pública. 
Não comprovação de carência de recursos por parte da requerente 
Da documentação colacionada extrai-se que a requerente é do lar, não possuindo renda, e, portanto, sem condições de custear por suas expensas o tratamento requerido. Do exposto, o requisito de hipossuficiência econômica foi preenchido pela requerente. Ademais, trata-se de procedimento padronizado, disponibilizado pelo SUS, o que não exige a carência, pois é dever do Estado fornecer, para todos, os serviços de saúde padronizados, respeitada eventual ordem cronológica e de urgência. 
Na hipótese, sem maiores delongas, entendo que o feito deve ser julgado procedente. Isso porque a necessidade do exame pleiteado pela autora é fato incontroverso, conforme se infere dos laudos médicos apresentados, tratando-se de procedimento padronizado pelo SUS. 
Destarte, imperioso que os requeridos realizem o exame Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-CT), com a urgência que o caso requer.
Por fim, no tocante ao pedido de ressarcimento pelo exame realizado às expensas da autora, entendo que este também deve ser julgado procedente. Isto porque, o Estado responde objetivamente pelo dano suportado pela autora, já que esta sofreu prejuízo patrimonial em decorrência da morosidade dos Entes em prestar o serviço público urgente e de sua responsabilidade. Assim, faz jus a autora à indenização pelo valor de R$ 3.700,00 despendido para realização do exame Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-CT) (PET-SCAN), o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação. 
Dispositivo. 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por SONIA SCHINAIDER EMILIO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para: 
Condenar os requeridos a realizar o exame Tomografia por Emissão de Pósitrons (PETCT) (PET-SCAN) conforme requisitado pelo médico responsável da autora, tantos quantos sejam necessários para realização do tratamento, exigindo-se, para tal, a requisição médica. 
Condenar os requeridos a ressarcir a autora no valor de R$ 3.700,00 despendido para realização do exame Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-CT) (PET-SCAN), o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação.” (grifos acrescidos)

Constata-se que, ao contrário do alegado pelo reclamante, a conclusão adotada na decisão reclamada não se afastou das diretrizes fixadas por esta Suprema Corte no Tema 793 da Repercussão Geral. 

Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 

Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro.

Assim, considerando as diretrizes fixadas no RE 855.178, não se verifica teratologia na aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral. À luz do referido paradigma, não se mostra imprescindível o direcionamento da obrigação, tendo em vista a solidariedade entre os entes federados e o fato de que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.

A eventual reparação dos custos suportados pelo Estado e pelo Município poderá ser realizada mediante ressarcimento pela União, por meio de transferência fundo a fundo, observadas as regras de distribuição de competências e os níveis de complexidade previstos na legislação infraconstitucional e nas normas infralegais aplicáveis.

Nesse mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 89.873/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 05/02/2026; Rcl 86.823/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/11/2025; Rcl 86.017/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/10/2025; Rcl 85.801/RS, de minha relatoria, DJe de 13/10/2025; Rcl 83.588/AL, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/09/2025; Rcl 83.585/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2025; e Rcl 76.144/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/03/2025.

Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização da relação processual.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente